Tribunal: STJ
Processo: 0067871-42.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705723 - RJ (2024
/0282924-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CRISTHINE MARIA SERWY MARTINS
ADVOGADOS
: EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - DF018739
NATALIA MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA -
DF062559
AGRAVADO
: SWEENEY INTERNATIONAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ MAURÍCIO DO REGO BARROS - PR026000
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DORECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada.
Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissões. Precedentes.
2. O benefício da assistência judiciária consagra a presunção
de que a pessoa física, que pleiteia o benefício, não
juris tantum
possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, em
princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência
judiciária gratuita.
2.1 Não obstante, tal presunção é relativa, podendo a parte
contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade
ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
2.2 Incide no óbice contido na Súmula 7/STJ a pretensão
voltada para infirmar a conclusão firmada pela Corte de origem
quanto à ausência de comprovação do estado de miserabilidade
alegado pela parte, necessário para a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita.
Documento eletrônico VDA48432435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 5bee804c-c249-467d-8a63-eec017127abb

3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48432435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 5bee804c-c249-467d-8a63-eec017127abb

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705723 - RJ (2024
/0282924-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CRISTHINE MARIA SERWY MARTINS
ADVOGADOS
: EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - DF018739
NATALIA MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA -
DF062559
AGRAVADO
: SWEENEY INTERNATIONAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ MAURÍCIO DO REGO BARROS - PR026000
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DORECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada.
Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissões. Precedentes.
2. O benefício da assistência judiciária consagra a presunção
de que a pessoa física, que pleiteia o benefício, não
juris tantum
possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, em
princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência
judiciária gratuita.
2.1 Não obstante, tal presunção é relativa, podendo a parte
contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade
ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
2.2 Incide no óbice contido na Súmula 7/STJ a pretensão
voltada para infirmar a conclusão firmada pela Corte de origem
quanto à ausência de comprovação do estado de miserabilidade
alegado pela parte, necessário para a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita.
Documento eletrônico VDA48254346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: af2ae367-ba96-4673-a62d-e9720f4ffa3c

3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CRISTHINE MARIA SERWY
MARTINS, contra decisão monocrática de fls. 170/176 (e-STJ), da lavra deste
signatário que, após reconsiderar o
de fls. 144/145 (e-STJ), subscrito pela
decisum
Presidência desta Colenda Corte, não conheceu do reclamo.
O apelo nobre, por sua vez, amparado na alínea "a", do
permissivo constitucional, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, assim sintetizado (fls. 40/48, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DO
AUTOR CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA,
COM
DEFERIMENTO
APENAS
DO
PARCELAMENTO DE CUSTAS. DECISÃO ESCORREITA. A AFIRMAÇÃO DE
MISERABILIDADE
JURÍDICA
GOZA
DE
PRESUNÇÃO
RELATIVA,
CONSOANTE SÚMULA No 39 DO TJRJ.
Parte autora que desatendeu a determinação do juízo no sentido de que
apresentasse a última declaração de bens completa apresentada à Receita
Federal, esclarecesse de onde aufere renda para seu sustento, se reside em
imóvel alugado, valor do aluguel e, caso exerça atividade empresarial e
especificasse o tipo de empresa, no de empregados e o respectivo endereço.
Além disso, a autora é sócia administradora de hotel situado em Búzios,
possuindo 99 % das cotas daquele, com rendimentos brutos acumulados até
abril de 2023 superiores a três milhões de reais. Evidências que não se
coadunam com a hipossuficiência alegada.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA
GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Embargos declaratórios rejeitados, nos termos do aresto de fls. 74/78 (e-
STJ). Em suas razões de recurso especial (fls.
80/85,
e-STJ),
a recorrente apontou ofensa aos arts. 99, § 2o, 101, §2o e 1.022, II, do CPC/15.
Alegou negativa de prestação jurisdicional. Asseverou que apesar de
instada, teria a Corte de origem deixado de se pronunciar sobre a ausência de
elementos nos autos que conduzissem à dúvida quanto ao seu estado de
hipossuficiência, necessário para o deferimento do pedido de assistência
judiciária. Tampouco teria a Corte de origem se pronunciado quanto à reabertura de
prazo para o recolhimento das custas processuais.
Sem contrarrazões (certidão de fl. 90, e-STJ).
Em juízo provisório de admissibilidade (fls. 100/103, e-STJ), negou-
se seguimento ao apelo extremo, com fundamento na ausência de demonstração de
ofensa aos dispositivos de lei tidos como violados e no óbice contido na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48254346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: af2ae367-ba96-4673-a62d-e9720f4ffa3c

Irresignada (fls. 111/115, e-STJ), a insurgente interpôs o presente agravo
(art. 1.042, do CPC/15), buscando destrancar o processamento do apelo nobre, no
qual refuta os fundamentos que alicerçaram o
recorrido.
decisum
Sem contraminuta (certidão de fl. 119, e-STJ).
Por meio da decisão monocrática de 170/176 (e-STJ), após reconsiderar o
julgado de fls. 144/145 (e-STJ), proferido pela Presidência desta Colenda Corte, não
conheceu do reclamo, com fulcro na ausência de negativa de prestação jurisdiciona e
no enunciado contido na Súmula 7/STJ.
Renitente (fls. 180/187, e-STJ), a recorrente interpõe o presente agravo
interno, no qual contesta os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.
Sem impugnação (certidão de fl. 192, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela recorrente são incapazes de infirmar a decisão impugnada, motivo pelo qual ela
merece ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos.
Em que pesem os argumentos deduzidos pela insurgente, razão não lhe
1.
assiste quanto à apontada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto clara e
suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da
controvérsia.
Destaque-se, por oportuno, que a matéria apontada como omitida - ausência
de elemento que pudesse conduzir à dúvida quanto ao seu estado de hipossuficiência
ou quanto à necessidade de reabertura de prazo para o recolhimento das custas - foi
objeto de expressa manifestação pela Corte local, consoante denotam os seguintes
excertos do acórdão recorrido (fls. 76/78, e-STJ):
A Embargante alega que o acórdão foi omisso já que não teria considerado os
fatos alegados na petição inicial do agravo, sobretudo no que tange à exigência
infundada de documentos pelos magistrado a quo como requisito para a
comprovação da hipossuficiência, bem como ao fato de que a mera condição de
sócia, por si só, não concede a Agravante qualquer benefício patrimonial
automático.
Entretanto, ao contrário do alegado, as alegações foram devidamente
analisadas, porém, não importam em qualquer modificação do julgado.
Como exposto no acórdão, a declaração de pobreza goza de presunção juris
tantum de veracidade, ou seja, permite que se faça prova em contrário. Assim,
não se tratando de presunção absoluta do direito pleiteado, pode a parte
contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou, ainda, o
magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência se encontrar elementos
que infirmem a hipossuficiência do requerente.
(...)
Documento eletrônico VDA48254346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: af2ae367-ba96-4673-a62d-e9720f4ffa3c

In casu, o juízo determinou que a parte autora apresentasse provas da alegada
hipossuficiência no despacho de indexador 126:
“Considerando as peculiaridades da lide e qualificação da parte autora, a
fim de se apreciar o pedido de concessão de gratuidade de justiça e de
acordo com o disposto na parte final do § 2o do artigo 99 do CPC, faz-se
necessário, além da declaração de que trata § 3o do mesmo artigo, que
aquela apresente a última declaração de bens COMPLETA apresentada à
Receita Federal, esclareça de onde aufere renda para seu sustento, se
reside em imóvel alugado, valor do aluguel e, caso exerça atividade
empresarial, especifique o tipo de empresa, no de empregados e o
respectivo endereço. Cumpra-se integralmente no prazo de 5 dias, sob
pena de indeferimento”.
No entanto, a determinação não foi atendida pela parte Autora.
Ademais, a parte autora é sócia administradora de hotel situado em Búzios,
possuindo 99 % das cotas daquele, com rendimentos brutos acumulados até
abril de 2023 superiores a três milhões de reais, conforme documentos juntados
às fls. 170 e seguintes.
Apesar do agravante alega ter gastos que comprometem seus rendimentos, os
extratos bancários apresentados anexados aos autos não são suficientes para
demonstrar suas alegações, sobretudo porque a parte não apresentou os
documentos solicitados pelo juízo, necessários à análise da condição de
hipossuficiência.
Portanto, resta evidente que a agravante não conseguiu comprovar a alegada
condição de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas
processuais e, tampouco, que terá que se privar de recursos essenciais para ter
acesso ao Poder Judiciário.
Assim, nada há a suprir por meio destes embargos, pretendendo a recorrente,
em realidade, a obtenção de efeitos infringentes com a reforma do julgado com o
qual não se conforma, o que deverá ser buscado pela via própria.
Como se vê, o órgão julgador apreciou as teses apresentadas pelas partes,
inclusive a apontada como omissa nas razões recursais, em conjunto com o acervo
probatório dos autos, em decisão suficientemente fundamentada, porém em sentido
contrário ao pretendido pela recorrente, o que não configura negativa de prestação
jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. VÍCIOS NA FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017, § 5o, DO
CPC/2015. INAPLICABILIDADE. CORTES SUPERIORES. PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO APLICADO. EFEITO SUSPENSIVO
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Presidência desta
Corte se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte
Documento eletrônico VDA48254346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: af2ae367-ba96-4673-a62d-e9720f4ffa3c

com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
(...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n.
jurisdicional.
2.494.256/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. Violação aos artigos
489 e 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos
os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e
fundamentada, sem omissão, contradição ou obscuridade. Consoante
entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a
(...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
controvérsia posta. Precedentes.
AREsp n. 2.422.941/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024
Não é demais lembrar, a orientação desta Corte, no sentido de que o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Inexiste, portanto, violação aos artigos 1.022, II, 99, § 2o e 101, § 2o, do CPC
/15, visto que as questões foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja
fundamentação foi clara e suficiente para o deslinde da controvérsia.
Como é cediço, o benefício da assistência judiciária, previsto no art. 99,
2.
do CPC/15, outrora disciplinado pela Lei n.o 1.060/50, consagra a presunção juris
de que a pessoa física, que pleiteia o benefício, não possui condições de arcar
tantum
com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família. Por isso, em princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de
assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
deque o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o julgador se
convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de
hipótese de miserabilidade jurídica.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS
TANTUM.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVISÃO. ANÁLISE DO ACERVO
Documento eletrônico VDA48254346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: af2ae367-ba96-4673-a62d-e9720f4ffa3c

.
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ 1. A jurisprudência do STJ firmou-
se no sentido da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da
justiça à pessoa jurídica apenas quando comprovada a precariedade de sua
situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. Súmula
481 do STJ. 2. Em se tratando de pessoa natural, existe presunção juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de
justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente.Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no
AREsp n. 2.584.394/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É assente na
jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa
natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento
do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos
autos. 2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à ausência
de elementos comprobatórios da alteração da situação econômica esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão
.
com base na realidade fático-probatório dos autos 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.824.642/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
6/5/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ECONÔMICA. SÚMULA 7/STJ.
1. A
jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa

natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando,
a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência
judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado
se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se
trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Inviável alterar o entendimento a
que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão
de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-
probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o
.
óbice da Súmula 7/STJ 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
15/4/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA JURIDIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. ACÓRDÃO ESTADUAL
EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO
AGRAVO DESPROVIDO.
STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da

justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o
benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é
relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 2. O
entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83
/STJ. 3. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu que "(...) o agravante não muniu os autos com
dados concretos acerca da privação de condições de recolher custas
Documento eletrônico VDA48254346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: af2ae367-ba96-4673-a62d-e9720f4ffa3c

processuais, ao contrário, os documentos apresentados não dão alicerce à
alegação de insuficiência de recursos". A pretensão de alterar tal entendimento,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de
matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial. 4. Agravo interno
a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.760.376/SP, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
27/2/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
FÍSICA.
INEXISTÊNCIA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REEXAME. INVIABILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. 1. A autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem
pretende ser beneficiário da justiça gratuita, possui caráter relativo, admitindo-se
a denegação, pelo juízo competente, diante de provas dos autos em sentido
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 915.526/MT, relator Ministro
contrário.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
27/9/2016
)
5/10/2016 2. Aferir a condição de hipossuficiência ou de não hipossuficiência da
parte recorrente demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos
.
autos, o que é vedado a este Tribunal em vista do óbice da Súmula n. 7 do STJ
Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.597.064/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/9/2024
25/9/2024
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA No 7 DOSTJ.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer
tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar
com as despesas processuais. Tal presunção, no entanto, é relativa, podendo a
parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência
ou então o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em
dúvida a condição financeira do peticionário. 2. Na hipótese, o Tribunal estadual
de origem indicou elementos suficientes para afastar a presunção de
hipossuficiência alegada, e afirmou, expressamente, que a parte requerente não
satisfazia os requisitos para obter o benefício da Assistência Jurídica Gratuita. 3.
Impossível, assim, em sede de recurso especial, modificar as conclusões fixadas
no acórdão estadual acerca do preenchimentos dos requisitos para a obtenção
.
do benefício em testilha, tendo em vista a incidência da Súmula no 7 do STJ 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.389.351/SP, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No caso em análise, à luz dos elementos de prova constantes do autos,
concluiu a Corte de origem não ter a parte postulante logrado comprovar seu estado de
miserabilidade econômica, razão pela qual indeferiu o pedido de assistência judiciária.
É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 45/46 ,e-
STJ):
No caso em exame, embora a agravante sustente não ser capaz de arcar com
as custas processuais, não existem evidências de que o pagamento das
referidas despesas processuais será motivo de desequilíbrio que inviabilize o
seu sustento e de sua família.
, o juízo determinou que a parte autora apresentasse provas da alegada
In casu
hipossuficiência no despacho de indexador 126:
“Considerando as peculiaridades da lide e qualificação da parte autora, a
fim de se apreciar o pedido de concessão de gratuidade de justiça e de
acordo com o disposto na parte final do § 2o do artigo 99 do CPC, faz-se
necessário, além da declaração de que trata § 3o do mesmo artigo, que
Documento eletrônico VDA48254346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: af2ae367-ba96-4673-a62d-e9720f4ffa3c

aquela apresente a última declaração de bens COMPLETA apresentada à
Receita Federal, esclareça de onde aufere renda para seu sustento, se
reside em imóvel alugado, valor do aluguel e, caso exerça atividade
empresarial, especifique o tipo de empresa, no de empregados e o
respectivo endereço. Cumpra-se integralmente no prazo de 5 dias, sob
pena de indeferimento”.
No entanto, a determinação não foi atendida pela parte Autora.
Ademais, a parte autora é sócia administradora de hotel situado em Búzios,
possuindo 99 % das cotas daquele, com rendimentos brutos acumulados até
abril de 2023 superiores a três milhões de reais, conforme documentos juntados
às fls. 170 e seguintes.
Apesar da agravante alegar ter gastos que comprometem seus rendimentos, os
extratos bancários apresentados anexados aos autos não são suficientes para
demonstrar suas alegações, sobretudo porque a parte não apresentou os
documentos solicitados pelo juízo, necessários à análise da condição de
hipossuficiência.
Portanto, resta evidente que o agravante não conseguiu comprovar a alegada
condição de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas
processuais e, tampouco, que terá que se privar de recursos essenciais para ter
acesso ao Poder Judiciário.
Assim, para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte
estadual, a fim de ver reconhecido o preenchimento dos requisitos necessários para o
deferimento do pedido de assistência judiciária, seria necessário o revolvimento dos
elementos de prova constantes dos autos, notadamente no que diz respeito à efetiva
alteração do "cenário econômico do agravante", hipótese vedada na presente esfera
recursal, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão recorrida.

3. Ante o exposto, ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48254346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: af2ae367-ba96-4673-a62d-e9720f4ffa3c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.705.723 / RJ
Número Registro: 2024/0282924-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00465937920238190001
00678714220238190000
202424504825
465937920238190001
678714220238190000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTHINE MARIA SERWY MARTINS
ADVOGADOS : EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - DF018739
NATALIA MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - DF062559
AGRAVADO
: SWEENEY INTERNATIONAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ MAURÍCIO DO REGO BARROS - PR026000
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRISTHINE MARIA SERWY MARTINS
ADVOGADOS : EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - DF018739
NATALIA MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - DF062559
AGRAVADO
: SWEENEY INTERNATIONAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ MAURÍCIO DO REGO BARROS - PR026000
TERMO
Documento eletrônico VDA48411073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:05
Código de Controle do Documento: a2d154a2-e162-43ea-97dd-dba12dbaf43a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:05
Código de Controle do Documento: a2d154a2-e162-43ea-97dd-dba12dbaf43a